Tribunal: TJSP
Processo: 2206000-37.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
r no 430/04, do Município de São Vicente. (1) INGRESSO DE SINDICATO COMO "AMICUS CURIAE": Inadmissibilidade. Falta dos requisitos da relevância e da especificidade. (2) TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS: Configuração. Alteração da denominação do cargo de "Vigilante" para "Guarda Civil Municipal - 1a Classe". Burla à regra do acesso mediante concurso público. Hipótese em que, ao novo cargo, foram legalmente acometidos atribuições, requisitos para ingresso, remuneração e número de vagas diferentes dos previstos ao cargo anterior. Desrespeito aos artigos 111 e 115, inciso II, da Constituição Estadual, bem como à Súmula no 685, STF. AÇÃO PROCEDENTE, com modulação de efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2206000-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4o, I, "b", da Lei Complementar no 430/04, do Município de São Vicente. (1) INGRESSO DE SINDICATO COMO "AMICUS CURIAE": Inadmissibilidade. Falta dos requisitos da relevância e da especificidade. (2) TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS: Configuração. Alteração da denominação do cargo de "Vigilante" para "Guarda Civil Municipal - 1a Classe". Burla à regra

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4o, I, "b", da Lei Complementar no 430/04, do Município de São Vicente. (1) INGRESSO DE SINDICATO COMO "AMICUS CURIAE": Inadmissibilidade. Falta dos requisitos da relevância e da especificidade. (2) TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS: Configuração. Alteração da denominação do cargo de "Vigilante" para "Guarda Civil Municipal - 1a Classe". Burla à regra do acesso mediante concurso público. Hipótese em que, ao novo cargo, foram legalmente acometidos atribuições, requisitos para ingresso, remuneração e número de vagas diferentes dos previstos ao cargo anterior. Desrespeito aos artigos 111 e 115, inciso II, da Constituição Estadual, bem como à Súmula no 685, STF. AÇÃO PROCEDENTE, com modulação de efeitos.